Tribunal: TJBA
Processo: 8081046-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081046-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: AUDUVANIZE SILVA RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LORENA MELO DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE. INTERNAÇÃO PARCIAL EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão de primeira instância que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie o tratamento médico de internação parcial em clínica especializada no tratamento de obesidade, pelo prazo inicial de 120 dias, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Em paralelo, a operadora apresentou agravo interno contra a decisão preliminar que negou o efeito suspensivo ao recurso principal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: i) se o agravo interno perde o objeto diante do julgamento do recurso principal; ii) se a operadora de saúde tem a obrigação de custear o tratamento de obesidade grave em clínica especializada, em regime de internação parcial, quando a cirurgia bariátrica for contraindicada pelos médicos assistentes devido ao alto risco cardiovascular do paciente; iii) se o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação e a multa diária de R$ 500,00 são adequados e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão preliminar que negou o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente do interesse de recorrer.

4. A obesidade é uma doença crônica de cobertura obrigatória. A paciente apresenta obesidade associada a múltiplas doenças graves, incluindo diabetes, hipertensão, apneia do sono, artrose severa e histórico de múltiplos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos.

5. Os relatórios médicos confirmam que a cirurgia bariátrica é expressamente contraindicada devido ao elevado risco cirúrgico e cardiovascular. Além disso, as tentativas anteriores de tratamento em consultório não tiveram resultado, o que torna a internação parcial em clínica especializada com equipe multidisciplinar a única alternativa médica viável para preservar a vida e a saúde da paciente.

6. A restrição de cobertura para clínicas de emagrecimento ou descanso se aplica apenas quando o tratamento tem finalidade estética. Quando há prescrição médica justificada pela gravidade do quadro clínico e pelo risco à vida, a internação em clínica especializada é de cobertura obrigatória, pois a escolha do tratamento adequado cabe ao médico assistente e não à operadora do plano de saúde.

7. O prazo de 48 horas para autorização do tratamento é necessário e adequado diante do risco iminente de novos acidentes vasculares cerebrais relatado nos documentos médicos. A multa diária de R$ 500,00 é proporcional e serve para garantir que a decisão judicial seja efetivamente cumprida, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear o tratamento de obesidade grave por meio de internação em clínica especializada, quando houver expressa indicação médica fundamentada no insucesso de tratamentos convencionais e na contraindicação de intervenção cirúrgica, afastando-se a alegação de finalidade estética." "2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), artigo 14; Lei nº 9.656/1998, artigo 10; Código de Processo Civil, artigos 300, 537 e 1.018. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1645762/BA; AREsp n. 2.930.689/BA; AgInt no AREsp n. 2.288.271/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8081046-83.2025.8.05.0000
, oriundos da
17
ª Vara d
e Relações de Consumo
da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Agravante
BRADESCO SA
Ú
DE S/A
e, como Agravad
a,

AUDUVANIZE SILVA RAMOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente,

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça